Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-08.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800140-08.2022.8.14.0020

APELANTE: ADRIANO VIEIRA PANTOJA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, que condenou o apelante a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 570 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição por ausência de provas suficientes e pela ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das provas obtidas na abordagem do apelante, considerando a ausência de fundada suspeita para busca pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta dos autos que a abordagem do apelante baseou-se em informações anônimas de que ele estaria traficando drogas em sua residência, sendo ex-presidiário. Contudo, segundo o art. 244 do CPP, a busca pessoal demanda fundada suspeita de posse de objeto ilícito, o que não se verificou no caso, haja vista que a denúncia anônima e a tentativa de evasão do apelante não atendem ao requisito de fundada suspeita. Assim, são ilícitas as provas obtidas em decorrência da revista pessoal e da subsequente invasão de domicílio sem mandado judicial.

4. Aplicável ao caso o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a exigência de elementos objetivos para configuração de fundada suspeita, sendo ilícitas as provas oriundas de abordagens sem justificativa suficiente (AgRg no HC n. 855.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/12/2023; AgRg no HC n. 888.521/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação prejudicada, com absolvição do apelante, ex officio, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

"1. A realização de busca pessoal sem fundada suspeita justificada por indícios objetivos configura violação legal, tornando ilícitas as provas derivadas da medida."

Dispositivos relevantes citados
: arts. 244 e 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 855.158/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 888.521/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 21/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a nulidade das provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adriano Vieira Pantoja, irresignado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 570 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa (Num. 15804777 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à ausência de provas suficientes para condenação (aplicação do princípio do
in dubio pro reo
), à absolvição do apelante em decorrência da ilicitude das provas decorrente da violação a domicílio e, subsidiariamente, à classificação da conduta em questão para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Num. 15804787 - Pág. 1 a 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (um. 15804791 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 17658966 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão: Receberam notícias da vizinhança do apelante de que ele, recém liberado do sistema prisional, estaria traficando drogas na própria residência; ao se deslocarem até a localidade, encontraram-no à frente de sua casa; ele tentara fugir para dentro quando notou a chegada da viatura policial, mas fora alcançado e revistado, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecente e, posteriormente, no seu domicílio, outra (total de 9,3g de “maconha” e 2,1g de “cocaína” - Num. 15804673 - Pág. 1 a 2).

Ora, é preciso mais que “notícias anônimas” “ou “fuga” para se compor a "fundada suspeita" exigida no dispositivo de lei supramencionado. Até mesmo o fato do abordado “ser ex-presidiário” exigiria diligências prévias para tanto.

Assim sendo, reconheço, de ofício, a nulidade das provas obtidas mediante e a partir da busca pessoal do apelante
, absolvendo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".

3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH".

4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 855.158/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL BASEADA EM PRESUNÇÕES E PARÂMETROS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "Afigura-se ausente de razoabilidade considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições advindas de denúncias não oficializadas, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da revista pessoal, e na invasão de domicílio." (HC n. 673.489/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

2. "O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.

Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida" (AgRg no HC n. 885.153/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

3. No caso dos autos, o fato de haver denúncias anônimas e o agravado já ser conhecido no meio policial não evidencia motivação suficiente a ensejar busca pessoal sem prévia autorização judicial, uma vez que as circunstâncias apresentadas em nada se relacionam com a prática do delito de tráfico de drogas. Isso porque não houve a indicação de nenhuma atitude concreta, com dados objetivos, que comprovasse os informes dos populares de que o agravado estivesse na posse de material objeto de ilícito, tornando arbitrária a abordagem policial.

4. Nesse contexto, ausentes fundadas razões, afigura-se ilegal a busca pessoal, sendo, portanto, ilícitas as provas apreendidas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 888.521/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, reconheço, de ofício, a nulidade d
as provas obtidas através e a partir de busca pessoal do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, assim, prejudicado o apelo.

É o voto.

Belém, 02/12/2024